Tribunal: TJBA
Processo: 8069431-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069431-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, ROSANA FIGUEREDO BLAGOJEVIC SANTOS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. MODALIDADE RESERVA DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL (RCC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. NATUREZA ALIMENTAR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido liminar para cessação de descontos mensais de
R$ 22,10
no benefício de aposentadoria do autor. O agravante, idoso com
75 anos de idade
, sustenta a ocorrência de fraude e a inexistência de contratação da Reserva de Crédito Consignado (RCC) sob o nº 642502176.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: a) verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC) para a suspensão imediata dos descontos; e b) analisar a incidência da responsabilidade objetiva bancária e da inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável (art. 6º, VIII). Caberia à instituição financeira apresentar o contrato assinado e a prova do repasse do crédito, ônus do qual não se desincumbiu, inclusive deixando de apresentar contrarrazões.

4. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da
Súmula 479 do STJ
e da jurisprudência consolidada (STJ, AgInt no AREsp 2.882.744/RJ).

5. O perigo de dano é evidenciado pela natureza alimentar do benefício previdenciário e pela idade avançada do recorrente, cujos parcos recursos são comprometidos por descontos indevidos (TJBA, AI 8029106-79.2025.8.05.0000).

6. A medida é plenamente reversível (art. 300, § 3º, CPC), não acarretando prejuízo irreversível ao banco diante de seu porte econômico.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e provido parcialmente
para confirmar a tutela antecipada recursal e determinar a suspensão imediata dos descontos relativos ao contrato nº 642502176, sob pena de multa diária de
R$ 300,00
, limitada ao teto de
R$ 20.000,00
.

9. Tese de julgamento: A suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando há indícios de fraude e risco à subsistência do consumidor idoso, recaindo sobre o banco o ônus de provar a regularidade da contratação.